Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704544-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE REGINA SOUZA APELADO: SHIRLEY DE ARAUJO PEREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta em autos apartados (petição avulsa), perante a 2a Turma Cível, por CLEIDE REGINA SOUZA, contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga. Nos termos do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, a Apelação deverá ser interposta perante o juízo de primeiro grau. Confira-se: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão”. Depreende-se, portanto, não ser a Apelação Cível peça independente, sendo necessária sua interposição no bojo dos autos em que proferida a sentença hostilizada. Em consulta aos autos de origem, processo n. 0705566-03.2017.8.07.0007, verifica-se a interposição do recurso de apelação em primeira instância (ID 115462125). Diante do exposto, verificada a duplicidade, cancele-se a distribuição. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator